Tribunal: TJMMG
Processo: 2000820-21.2024.9.13.0002
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000820-21.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 11/03/2025 Publicação: 20/03/2025 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO INTERNO – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS – REQUISITO PREVISTO NO ARTIGO 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – INOBSERVÂNCIA – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Valter Martins da Silva e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em não conhecer do agravo interno e determinar que seja oficiada a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais, bem como o procurador-geral de justiça, encaminhando-se-lhes cópia da presente decisão e das certidões lavradas pela Diretoria Judiciária e pela Corregedoria da Justiça Militar na Exceção de Suspeição n. 2000663-48.2024.9.13.0002. RELATÓRIO Cuida-se de agravo regimental interposto por Valter Martins da Silva em face de decisão que rejeitou liminarmente a exceção de suspeição arguida por ele nos autos do Processo n. 2000539-65.2024.9.13.0002, por manifesta improcedência. Em suas razões (Evento 20), o agravante alega, em síntese, que: - Este relator se interessa em prejudicá-lo e assediar a sua procuradora, contra quem promoveu ataque deliberado e leviano, em virtude de uma live, no Canal 247, levantando dúvida sobre a sua imparcialidade, uma vez que a decisão objurgada demonstra envolvimento emocional deste signatário com a questão em discussão, dizendo que teria interesse direto para que a condução processual permaneça com magistrado mal intencionado contumaz na utilização de mentiras e subterfúgios para acobertar infratores ocupantes de altos cargos na Polícia Militar de Minas Gerais. - Há tolerância por parte de alguns promotores de justiça e magistrados deste eg. Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, que deixaram de adotar providências quando uma testemunha acusou falsamente o agravante da prática de assédio sexual contra uma superior hierárquica. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - Não restou configurado o assédio moral supostamente praticado pela advogada do agravante, tampouco sua atuação intimidatória, sendo ela, na verdade, vítima de falsa acusação. - É inaplicável o artigo 41 do Código de Processo Penal Militar ao caso concreto, uma vez que não restou inventado ou arquitetado qualquer espécie de suspeição ou impedimento. - Ao fazer referência à reportagem da Rede Record que versa sobre os denominados supersalários dos magistrados desta egrégia Corte, alega que a moralidade e a imparcialidade inexistem nos autos processuais, sendo o devido processo legal exposto a grave violação. - Este relator utilizou-se, na decisão monocrática agravada, de opiniões e conceitos pessoais, os quais não encontraram qualquer relação com a lide em questão, fazendo descrição sobre o Sr. Alysson Felipe Alves Gomes e o Sr. Cleines Pinto de Oliveira, os quais não mantiveram qualquer espécie de relação ou vínculo com o Processo 2000539-65.2024.9.13.0002. - A investigação criminal por meio de Relatório de Investigação Preliminar consiste em violação da lei e sabotagem processual para garantia de impunidade de oficiais que praticam graves crimes militares, para que, protegidos pela justiça castrense, não respondam a Inquérito Policial Militar, conforme previsão legal. A recomendação do Ministério Público anexa ao presente recurso (OUT2) serve de comprovação de tais práticas. Ao final, requer o agravante que seja o recurso admitido e provido, para determinar-se "a nulidade da decisão monocrática por falta de fundamentação jurídica e a ausência de imparcialidade no Relator, reconhecendo-se a presença de parcialidade para prosseguimento no bojo processual 2000820-21.2024.9.13.0002". Aberta vista ao agravado, o eminente procurador de justiça em atuação neste e. Tribunal manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, por ausência de previsão legal e regimental (Evento 26). Após o exame da manifestação ministerial, este relator, em juízo de retratação, manteve a decisão agravada (Evento 28). É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que o presente recurso não deve ser conhecido e, no mérito, deve ser desprovido. Inicialmente, aprecio a questão suscitada pelo e. procurador de justiça em atuação neste eg. Tribunal relativa ao não conhecimento do recurso, por ausência de previsão legal e regimental. Conforme entendimento que vem sendo adotado por esta Corte, a previsão contida no art. 269 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar de interposição de agravo interno apenas na hipótese de decisão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 proferida pelo relator em ações cíveis não possui o condão de inviabilizar o seu manejo em processos de outra natureza. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados: Embargos Infringentes n. 2000094-58.2021.9.13.0000. Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino. Tribunal Pleno. Data do Julgamento: 22/11/2021; Revisão Criminal n. 2000064-18.2024.9.13.0000. Relator: Des. Jadir Silva. Tribinal Pleno. Data do julgamento: 05/06/2024. Ultrapassada tal questão, após a decisão proferida por esta E. Câmara, na Exceção de Impedimento n. 2000704-15.2024.9.13.0002/JME, ficou claro que a advogada que atua neste processo e ofensivamente levantou suspeições e impedimentos infundados sobre todos os magistrados desta justiça especializada militar atua exclusivamente para atender seus próprios interesses. Como também ocorreu na Exceção de Impedimento mencionada, neste processo, a referida advogada não possui poderes especiais para recusar o juiz, como exige o art. 131 do Código de Processo Penal Militar, e, por isso, o presente recurso não deve ser conhecido. Por ser absolutamente pertinente, transcrevo o registro feito pelo eminente relator de tal Exceção: De início, observo que a presente exceção de impedimento não deve ser conhecida, diante da ausência dos requisitos legais. Observa-se que o art. 131 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) preconiza que, quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais. Veja-se: Art. 131. Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, fa-lo-á em petição assinada por ela própria ou seu representante legal, ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as razões, acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas, que não poderão exceder a duas. No caso em comento, verifica-se que a petição inicial foi assinada pela excipiente, Andrea Vanessa de Araújo (evento 11 – MANI1 – Processo Originário n. 2000610-67.2024.9.13.0002). Além disso, verifica-se que a procuração juntada aos autos pela referida advogada não apresenta poderes especiais para a arguição de exceção de impedimento/suspeição, circunstância que impossibilita o conhecimento da presente exceção de impedimento (evento 1 – OUT3 – fls. 35, dos autos de n. 2000704-15.2024.9.13.0002). A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos casos de exceção de impedimento/suspeição, a procuração com poderes especiais não pode ser dispensada nem mesmo nos casos em que o defensor público é procurador do excipiente, uma vez que a legislação processual penal exige expressa manifestação da vontade da parte interessada na recusa do magistrado. Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA POR SUPOSTO ROUBO MAJORADO. TESE DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. REQUSITO DO ART. 98 DO CPP. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - Nos termos do art. 98 do CPP, a exceção de suspeição exige procuração com poderes especiais, obrigação legal não cumprida pela defesa, ensejando o não conhecimento da exceção pelo Tribunal de origem. Precedentes. III - Ausente manifestação do Tribunal de origem sobre o mérito da suspeição, impossível analisar a matéria nesta via estreita e em indevida supressão de instância. Não por outro motivo, este STJ tem rechaçado a possibilidade de amplo debate fático e probatório em ações mandamentais como no caso dos autos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 860.632/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO SUBSCRITA POR DEFENSOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. NECESSIDADE. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 1. Não há como apreciar a violação dos artigos 38 e 312 do CPC e do artigo 128, inciso I, da LC 80/94, bem como na tese de que não se pode exigir procuração com poderes especiais, pois, no caso específico, trata-se de réus assistidos pela Defensoria Pública que se encontram presos. Note-se que tais pontos não foram objeto de debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incidem ao caso as Súmulas 282 do STF e 211 do STJ. 2. A violação de dispositivos constitucionais (art. 5º, incisos XIII, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal) não pode ser apreciada em sede de recurso especial, porquanto a análise de matéria constitucional não é de competência desta Corte, mas sim do Supremo Tribunal Federal, por expressa determinação constitucional. 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o artigo 98 do CPP exige manifestação da vontade da parte interessada na recusa do magistrado por suspeição por meio da subscrição da petição pela própria parte interessada ou, quando representada em juízo, por meio de procuração com poderes especiais. Com efeito, ainda que independa de mandato para o foro em geral, o defensor público não atua na qualidade de substituto processual, mas de representante processual, devendo juntar procuração sempre que a lei exigir poderes especiais, como no presente caso, não havendo falar em violação qualquer do direito de acesso ao Poder Judiciário (REsp 1431043/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 16/4/2015, DJe 27/4/2015). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 959.615/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 28/10/2016.) (Destaca-se) Acerca do tema, a ministra Cármen Lúcia, quando do julgamento do RHC 244660 AgR, em 17/09/2024, salientou que “a exceção de suspeição não foi conhecida pelo Tribunal de Justiça estadual pela falta de procuração com poderes especiais. Essa orientação harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 exigir-se procuração com poderes específicos para a prática de determinados atos processuais, quando expressamente previsto em lei, como na espécie (art. 98 do Código de Processo Penal)”. Não destoa a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO CRIMINAL - ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO - NÃO CONHECIMENTO - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Penal, quando qualquer das partes pretender recusar o juiz deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais. A petição inicial assinada somente por procurador sem poderes especiais impede o conhecimento da exceção de impedimento. (TJMG - Exceção Impedimento - Cr 1.0000.22.015577-4/000, Relator(a): Des.(a) Bruno Terra Dias, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/08/2022, publicação da súmula em 05/08/2022) EMENTA: EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO CRIMINAL - ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO - NÃO CONHECIMENTO - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Penal, quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais. A petição inicial assinada somente por procurador sem poderes especiais impede o conhecimento da exceção de impedimento. (TJMG - Exceção Impedimento - Cr 1.0000.21.110886-5/000, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/11/2021, publicação da súmula em 18/11/2021) Registre-se que a exigência do legislador de que a petição inicial seja assinada pelo excipiente ou por um procurador que tenha procuração com poderes especiais para tanto decorre do fato de que, dependendo dos motivos apresentados para arguir-se o impedimento/a suspeição, pode-se vir a imputar algum ato ilícito ao magistrado, capaz de configurar crime contra a honra praticado em desfavor deste, razão pela qual é importante estar devidamente comprovado que o excipiente concorda com as alegações apresentadas. Logo, a regularidade da representação processual é garantia da própria parte, a fim de se evitar que o procurador atue contra a vontade do excipiente. Nesse sentido, trago à baila os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima e de Guilherme de Souza Nucci: [...] De per si, a oposição da exceção de suspeição pode envolver a imputação de ato ilícito ao magistrado, podendo caracterizar, inclusive, crime contra a honra. Por isso, a lei exige que a petição seja assinada pela própria parte ou por procurador com poderes especiais, ou seja, deve constar da procuração que o outorgante confere ao mandatário inclusive poderes para intentar a exceção de suspeição. Logo, procuração dotada meramente da cláusula ad judicia não permite ao advogado arguir a suspeição do magistrado. Nos mesmos moldes que a queixa-crime (CPP, art. 44), porém, é dominante o entendimento no sentido de que essa ausência de procuração com poderes especiais pode ser suprida se a parte assinar a petição em conjunto com seu advogado. Como o defensor dativo e o defensor público não são dotados de procuração, o ideal é que a exceção também seja assinada pelo acusado [...] (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único – 9. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2021, p. 1217) (Destaca-se). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 [...] A suspeição, em regra, envolve acusação grave, imputando ao juiz, quando este não se deu por suspeito ou impedido de ofício, uma conduta parcial qualquer. Por tal razão, vincula o seu autor às alegações formuladas, de caráter pessoal, à autoridade judiciária, podendo representar crime contra honra. Pensamos ser sempre cauteloso que o advogado, em vez de procuração com poderes especiais, colha a assinatura do patrocinado na petição de exceção, evitando futura alegação de excessos não consentidos. O advogado nomeado pelo Estado para patrocinar interesse de qualquer das partes (querelante - vide art. 32, caput - ou querelado - arts. 261 e 263), por não possuir procuração, deve colher a assinatura do patrocinado [...] (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 13.ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 805/806) (Destaca-se). Assim, ausente o requisito legal previsto no art. 131 do CPPM, não é cabível o exame da exceção arguida pela excipiente. Diante do exposto, não conheço da presente exceção de impedimento. (Desembargador Rúbio Pauino Coêlho) Na oportunidade daquele julgamento, transcrevi o relato que fiz na Exceção de Suspeição n. 2000663-48.2024.9.13.0002, quando analisei o contexto do Processo n. 2000922-77.2023.9.13.0002. Ao final, considerando que, na Exceção de Suspeição n. 2000663-48.2024.9.13.0002, com base no art. 51 do Código de Ética e Disciplina da advocacia, foi determinado que fosse oficiada a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais, encaminhando-se-lhe cópia daquele acórdão e das certidões lavradas pela Diretoria Judiciária e pela Corregedoria da Justiça Militar, para conhecimento dos atos praticados pela advogada Andrea Vanessa de Araújo, OAB-MG 174381, que, em tese, podem caracterizar a infração disciplinar prevista no inciso XXX do art. 34 da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994, bem como que fosse oficiado o procurador-geral de justiça e também lhe fossem encaminhados os referidos documentos para conhecimento e análise sobre eventual responsabilização criminal, as mesmas providências devem ser adotadas no presente processo. A mesma providência deve ser tomada no presente processo. É importante registrar a informação de que a atuação ofensiva da referida advogada não foi autorizada por seus clientes. Por todas essas razões, não conheço do presente recurso e determino seja oficiada a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais –, bem como o procurador-geral de justiça, encaminhando-se-lhes cópia da presente decisão e das certidões lavradas pela Diretoria Judiciária e pela Corregedoria da Justiça Militar na Exceção de Suspeição n. 2000663-48.2024.9.13.0002. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Acompanho integralmente as razões e o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de março de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator